Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-54.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSOS. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação do preenchimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem ser instrumentalmente demonstrados pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida na instância revisora.
2. Os recursos, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial e com as peças defensivas correlatas, devem trazer ao tribunal o delineamento específico e técnico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão recorrida, a teor do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal.
3. As razões de irresignação dissociadas do ato judicial recorrido não ultrapassa a barreira necessária à sua admissão por ausência de preenchimento do pressuposto da regularidade formal, razão que impede o seu conhecimento.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.